Tribunal: TJPA
Processo: 0003224-79.2017.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003224-79.2017.8.14.0067
APELANTE: MUNICIPIO DE MOCAJUBA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MOCAJUBA

APELADO: LUCIELMA SERRAO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE FGTS. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA DO APELANTE. IRREGULARIDADE NÃO SANADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. CONSEQUENTE NECESSIDADE DE REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. PRIMEIRA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA REGULAR. CABIMENTO DO FGTS. SEGUNDA CONTRATAÇÃO. NOMEAÇÃO PARA CARGO EM COMISSÃO. NATUREZA JURÍDICO ADMINISTRATIVA. FGTS NÃO DEVIDO QUANDO OCUPADO O CARGO COMISSIONADO. SALÁRIO ATRASADO. DEVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO PELA MUNICIPALIDADE DO EFETIVO PAGAMENTO. JUROS E CORREÇÃO.
APLICAÇÃO NOS TERMOS APLICAÇÃO DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ.

1-A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição;

2-O recurso de apelação não deve ser conhecido, por ausência de capacidade postulatória. Preliminar de ofício acolhida;

3-Trata-se de ação ordinária visando o pagamento de FGTS, referente a todo o período laborado, salários atrasados de setembro a dezembro de 2016, férias vencidas, gratificação natalina. Sentença julgou em parte procedente o pedido, condenando o réu ao pagamento de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), referente aos salários atrasados, o FGTS de todo o período laborado, limitado os 05 anos anteriores ao ajuizamento da ação acrescidos de juros e correção monetária. Fixou honorários em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação;

4-Realizado o trabalho, a apelada tem direito as verbas salariais, não podendo a Municipalidade se esquivar ao pagamento sob pena de enriquecimento ilícito;

5-A primeira contratação da autora, em caráter temporário, está em dissonância com o art. 37, IX, da CF/88, configurando nulidade, o que impõe o pagamento de FGTS observado o período de 05 anos anteriores ao ajuizamento da ação, uma vez que o direito à percepção de verbas de FGTS, foi reconhecido pelo julgado no RExt. nº 596.478/RR (Tema 191) aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade, dado a renovações sucessivas, à míngua de concurso público, também se aplica aos servidores temporários, nas mesmas condições. Precedente do STF, no exame do RE nº 895.070/RN, que consolidou a discussão;

6-A segunda contratação, para ocupar cargo em comissão, cargo declarado em lei de livre nomeação e exoneração, a autora não faz jus ao FGTS em razão da natureza jurídico administrativa do vínculo e de ausência de previsão no art. 39, §3º, da CF88;

7- Os Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer;

8-Recurso de apelação não conhecido. Reexame conhecido. Sentença alterada em parte.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
não
conhecer do recurso de apelação e conhecer do reexame necessário. Em reexame necessário deve ser alterada a sentença para excluir o pagamento do FGTS durante o período que a autora exerceu o cargo comissionado, bem como procedo a modulação das verbas consectárias conforme os Temas 810/STF e 905/STJ, nos termos da fundamentação.

Em tempo, considerando também presente o reexame necessário no teor dessa decisão, determino que altere a classificação do feito para reexame necessário e apelação, procedendo à respectiva modificação na capa dos autos.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 11ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 18/05/2020 a 25/05/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela
Exma.
Ezilda
Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceira julgadora, a Exma. Desa.
Ezilda
Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de apelação (ID 1235725- pág.1-17),
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MOCAJUBA
, em face de sentença (ID 1235724- pag. 1-9), proferida pelo juízo da Vara Única do Município de Mocajuba, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, proposta por
LUCIELMA SERRAO DA SILVA
, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar nulo o contrato temporário entabulado entre os litigantes, pagar os salários atrasados no valor de R$4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), bem como condenar ao pagamento de FGTS relativo aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, com a devida correção monetária, com fulcro no julgamento RE 870.947, mais honorários de sucumbência arbitrado na ordem de 10% (dez) do valor da condenação.

Em suas razões (Id. 1235725- Pág.1-17), o apelante aduz a preliminar de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide.

No mérito aduz ser incabível o pagamento do FGTS ao servidor com vínculo jurídico administrativo. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo.

Contrarrazões (ID 1235726-pag. 1-6), refutando as razões lançadas na apelação, pugnando ao final pela manutenção da sentença vergastada.

Certidão de digitalização e conferência de autos (Id. 1235727 e Id.

1235728).

Despacho determinando a regularização da representação processual do apelante sob pena de aplicação do art.76, §2º, I do CPC (Id 1948081 e Id.

2636818), sendo certificada a ausência de manifestação (Id 2634771 e 2817002).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

1-PRELIMINAR DE OFÍCIO- AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL

Compulsando os autos, verifico que a advogada do Município de Mocajuba (Dra. Pressila Pereira de Souza OAB/PA nº 24.213), ora apelante, não se encontra habilitada para atuar no feito. Em despacho (
Id 1948081)
, foi determinada a intimação pessoal do apelante para sanar a incapacidade no processo, ao que se manteve inerte, não obstante devidamente intimado para tanto.

Até a presente data, não fora juntada a procuração por parte do apelante, o que impõe a inviabilidade de conhecimento do presente recurso, nos termos do art. 76
[1]
, §2º, I do Código de Processo Civil de 2015, ante a absoluta ausência de capacidade postulatória.

Diante da subsunção do caso à abstração da lei processual, impõe-se o não conhecimento do recurso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONHECIMENTO - IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - VÍCIO SANÁVEL NÃO REGULARIZADO - RECURSO NÃO CONHECIDO. A regularidade da representação processual do recorrente constitui um dos requisitos de admissibilidade do recurso. Sendo patente a irregularidade da representação processual do recorrente, posto que assinado seu recurso por advogado suspenso da OAB, e não tendo sido o vício sanado no prazo concedido, de rigor o não conhecimento do recurso, consoante regra do art. 76, § 2º, I, do CPC. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.051088-5/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/02/0020, publicação da súmula em 21/02/2020)

Com tais considerações, de ofício acolho a presente preliminar e por conseguinte, não conheço da apelação, conforme fundamentação acima.

2 – REEXAME NECESSÁRIO

A sentença vergastada foi prolatada contra a Fazenda Pública e de forma ilíquida uma vez que foi condenada ao pagamento não só dos salários atrasados mas também dos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação à título de FGTS. Logo, necessário o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil/15.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - CONDENAÇÃO DO INSS -
SENTENÇA ILÍQUIDA - REEXAME NECESSÁRIO
- AÇÃO REVISÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA - INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO - PRESCRIÇÃO - INTERRUPÇÃO - RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO - ACORDO FIRMADO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - RECONHECIMENTO JUDICIAL DO DIREITO - DEVER DE PAGAMENTO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - ORIENTAÇÃO DO STJ - RECURSO REPETITIVO.
1 - A sentença ilíquida impondo ao INSS obrigação de pagar benefício
previdenciário à parte autora está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório (art. 496, I, do CPC
).

2 - O acordo celebrado em sede de ação civil pública não é empecilho para que o interessado busque em ação individual a tutela jurisdicional de seu direito. Considerando que a Ação Civil Pública discute direito individual homogêneo, não obsta ao ajuizamento de ação individual por parte dos prejudicados.

4 - A partir de 26/11/1999, o cálculo do auxílio-doença deve ser feito com base na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a 80% de todo o período contributivo, nos termos do artigo 29, II, da Lei nº 8.213/91 (com a redação dada pela Lei 9.876, de 26/11/1999).

5- A interrupção da prescrição garantiu o recebimento das parcelas anteriores a cinco anos da publicação do referido normativo, para pedidos que ingressarem administrativa ou judicialmente em até cinco anos após a mesma data.

6 - O direito reivindicado foi reconhecido internamente pela Previdência Social, haja vista o Memorando-Circular Conjunto/DIRBEN/PFE-INSS nº 21/10 e, ato contínuo, judicialmente reconhecido no âmbito da Ação Civil Pública nº 0002320-59.2012.4.03.6183.

7 - "As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)." (REsp. 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018). (TJMG- Ap Cível/Rem Necessária 1.0105.11.009287-8/002, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/03/2020, publicação da súmula em 06/03/2020) grifei

Reconheço, portanto, a incidência do reexame necessário da sentença, do qual conheço, posto presentes os requisitos exigíveis. Por conseguinte, passo a análise da matéria devolvida.

3 -
MÉRITO

Caráter inconstitucional e ilegal da contratação

Os contratos administrativos de trabalho, ao largo de concurso público, de fato, têm espeque no inciso IX, do art. 37, da CF/88, bem ainda do art. 36, da Constituição Estadual, o que lhes reveste de constitucionalidade e os alça à qualidade de medidas excepcionais de contratação, quando a regra exige o ingresso de servidores pela via necessária de concurso.

A contratação de servidores em regime especial, qual o relativo a contratados para exercer função pública de forma temporária, atém-se a condições especialíssimas. No caso, o caráter urgente ou emergencial da necessidade de contratação pelo ente estatal.

Segundo narrado, na inicial, a autora foi contratada para trabalhar para o apelante a partir de 01 de janeiro de 2010 a 02 de novembro de 2015 e de 03 de novembro de 2015 a 30 de dezembro de 2016 (Id. 7768502- Pá4). De acordo com a certidão de tempo de serviço, em nome da autora, expedida pelo Secretário Municipal de Administração resta comprovado que aquela laborou de 01.01.2010 a 30.12.2016.

Logo, a prova da efetiva prestação do serviço restou demonstrada pela autora.

Por outro lado, a prova da quitação da prestação de serviços, recai sobre o Município (art. 373, II, CPC), não sendo exigível se impor, ao autor, prova de fato negativo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM JOGOS DESPORTIVOS PROMOVIDOS PELO ENTE MUNICIPAL - CUMPRIMENTO INTEGRAL DO AJUSTE PELO AUTOR - NÃO DEMONSTRAÇÃO - ADIMPLEMENTO PARCIAL - INCONTROVÉRSIA - CONTRAPRESTAÇÃO RESPECTIVA - AUSÊNCIA - ÔNUS DA PROVA DA QUITAÇÃO QUE RECAI SOBRE O ENTE POLÍTICO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO MONTANTE DEVIDO - JUROS DE MORA - LEI 11.960/2009 - CORREÇÃO MONETÁRIA - NATUREZA JURÍDICA COMPENSATÓRIA - INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DE VENCIMENTO DA PARCELA DEVIDA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Em ações de cobrança ajuizadas em face de entes públicos, ainda que não sejam observadas as formalidades legais de licitação, contrato formal, empenho e quitação, uma vez demonstrada à entrega das mercadorias ou a prestação dos serviços, será devida a contraprestação pecuniária, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.
2. A prova da efetiva prestação do serviço (CPC/2015, art. 373, I) recai sobre o prestador, sendo imprescindível, para a procedência total do pedido, a comprovação do cumprimento integral do objeto da contratação firmada com a municipalidade.
3. Por outro lado, a prova da quitação da prestação de serviços, na parte em que esta restou incontroversa, recai sobre o Município (art. 373, II, CPC), não sendo exigível se impor, ao autor, prova de fato negativo.
4. Tendo em vista o julgamento das ADIN's 4.357 e 4.425, bem como do Recurso Extraordinário 870.947/SE pelo STF, cabível a desconsideração do índice de remuneração da caderneta de poupança previsto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, em relação à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, reconhecendo a validade do citado dispositivo no tocante aos juros moratórios.
5. A correção monetária visa tão somente a garantir a recomposição da moeda, em razão do tempo decorrido entre o venci mento da dívida e seu pagamento, justificando, pois, a sua incidência desde aquela data até o efetivo pagamento.
6. Recurso parcialmente provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0549.14.001511-2/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira (JD Convocado) , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/04/2019, publicação da súmula em 08/04/2019)

Em sendo assim, sendo requerido, na exordial, o pagamento dos salários atrasados de
setembro a dezembro de 2016
, e não comprovado nos autos, o adimplemento pela Municipalidade, deve ser mantido a sentença, nesse particular.

Quanto ao pagamento do FGTS,
deve ser reformada em parte
a sentença que concedeu o referido benefício por todo o período laboral, respeitado os 5 (cinco) anos ao ajuizamento da ação, pelas razões que passo a expender.

Note-se
que o contrato temporário de trabalho
da autora foi celebrado em
01/01/2010 e
perdurou até
02/11/215
, tendo transcorrido impassível, mediante renovação sucessiva por mais de 05 (cinco). Logo, tanto a necessidade temporária, quanto o prazo da contratação foram desnaturados, de sorte que o negócio jurídico se mostra ilegal e, portanto, nulo, na forma do §2º, do art. 37, da CF/88, a despeito do quanto infere o apelante, na contramão do que se faz óbvio, ao exame do caderno processual.

A lógica, que rege esse pleito, tem azo exatamente na nulidade assinalada. É que, uma vez renovado, sucessiva e tacitamente, o contrato, que nasceu com o caráter da temporariedade, perde sua tônica e o instituto se desnatura, para então dar origem a outro, estranho ao ordenamento jurídico. Um ornitorrinco contratual, no dizer de Ernesto Tzirulnik (
Manifestações Públicas do IBDS –
junho/2004), já que nem celetista, porque alheio à esfera privada; nem regido pelas regras administrativas, vez que sobejou os limites da lei.

Nesse panorama, considerando que, na falta de lei regulamentadora, emergem as garantias constitucionais, porque autoaplicáveis, firma-se o direito às verbas de FGTS a todo trabalhador, a teor do inciso III, do art. 7º, da CF/88. Daí emana o direito à percepção da verba fundiária, em favor do servidor público temporário, ainda que não regido pela CLT, malgrado sua contratação tenha seguido à margem da lei. Tudo porque o princípio da proteção à dignidade da pessoa humana deve prevalecer, quando confrontado com filigranas jurídicas, que, se levadas avante, passam a violar o próprio valor justiça.

Foi nessa toada que o art. 19-A, da Lei nº 8036/90, que rege o FGTS, estatuiu a extensão do direito às verbas fundiárias, ainda que nula seja a contratação. No mesmo sentido, o Rext. nº 596478-7/RR, alçado ao
status
de Decisão de Repercussão Geral.

Há pouco, ainda se debatia acerca do alcance da decisão citada ao círculo dos servidores “temporários”, já que a espécie daquele precedente cuidava de empregados públicos. No entanto, com a decisão do Ag. Reg. em RE nº 895070/ MS, da lavra do Ministro Dias Toffoli, em sessão plenária do STF, de 08/09/15, a questão sedimentou-se, eis que o julgado declara taxativamente a extensão do direito à percepção da verba fundiária aos servidores temporários. Senão vejamos (grifos meus):

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRECEDENTES.

1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, '
mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados'
.

2.
Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas
.

3. A jurisprudência da Corte é no sentido de que é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado.

4. Agravo regimental não provido.” (AgR 895.070, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 08/09/2015 - ATA Nº 125/2015. DJE nº 175, divulgado em 04/09/2015).

Em julgamento, acerca do Rext. nº 960.708/PA,
interposto pelo Estado do Pará
, a Ministra Carmen Lúcia reconheceu a incidência do art.
19-A
da Lei
8.036
/1990, aplicando o mesmo precedente,
o que aquilata a atualidade da tese enfocada. Segue a decisão,
verbis,
com grifos apostos.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA.
FGTS
. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(...) 6.
Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-
A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. (STF, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA. DJe 05/05/2016).

Posto isso, resta evidente o direito à percepção de depósitos relativos a FGTS, pelo autor, mês a mês, respectivamente, concernentes ao pagamento dos vencimentos então percebidos quando estava na qualidade de servidor temporário, respeitado o limite de cinco anos, antecedentes à propositura da ação (Súmula nº 85/STJ).

Em relação
ao período de 03 de novembro de 2015 a dezembro de 2016, verifico que a autora ocupou cargo comissionado conforme infere-se da Portaria -GP nº.364/2015 (Id.7768504- Pg.17).
No entanto, nesse período, a autora não faz jus a perceber o FGTS, isso porque a CF/88, em seu art. 37, inciso V, prevê a contratação de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, entre uma das raras exceções à regra da necessária contratação de pessoal sob o crivo do concurso público, por parte da Administração. Resulta, assim, que os autos contemplam contrato válido, já que celebrado segundo as diretrizes da Carta Federativa.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Assim, a espécie contratual pactuada no período de
03 de novembro de 2015 a dezembro de 2016
, não cabe falar em nulidade contratual, para subsidiar a condenação pretendida, tampouco previsão legal para pagamento de FGTS para os ocupantes de cargo em comissão.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO. LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. SUBMISSÃO AO REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. PEDIDO DE RECOLHIMENTO DE FGTS E MULTA DE 40% INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

1- O servidor municipal nomeado para exercer cargo declarado em lei de livre nomeação e exoneração não faz jus ao FGTS e à multa de 40%, em razão da natureza jurídico administrativa do vínculo e de ausência de previsão no art. 39, §3º, da CF88.

2- Na hipótese em julgamento, pelos documentos acostados, restou comprovada que a relação de trabalho do autor/apelante com o Município de Belém era estatutário, já que o mesmo exercia o cargo comissionado de Assessor – DAS 202.6. Por conseguinte, a CLT não pode ser invocada como paradigma legal da sua pretensão indenizatória.

3- Não há que se falar em despedida arbitrária, posto que o autor era ocupante de cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, como estabelecido no art. 37 da CF88 .

4- Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.(Apelação Cível. Processo Nº 0041108-95.2012.8.14.0301. TJ/PA. 2ª Turma de Direito Público. Relatora: Nadja Nara Cobra Meda. Julgado: 10/05/2018. Publicado: 11/05/2018)

Verbas consectárias

Quanto aos
índices aplicáveis as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos impostas à fazenda pública
, deve ser observado os critérios estabelecidos no acórdão proferido no recurso especial repetitivo nº 1.495.146/MG (Tema 905/RR), que assim estabeleceu.:
Até julho/2001
-
juros de mora
1% ao mês. Decreto-Lei 3.322/87,
correção monetária
Índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001,
Agosto/2001 a junho/2009,

juros de mora
de 0,5% ao mês. MP 2.180-35/35 que acrescentou o art. 1º-F à Lei 9.494/97,
correção monetária
IPCA-E,
a partir de julho/2009
juros de mora
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009) e
correção monetária
IPCA-E.

Ante o exposto, não
conheço do recurso de apelação e conheço do reexame necessário. Em reexame necessário deve ser alterada a sentença para excluir o pagamento do FGTS durante o período que a autora exerceu o cargo comissionado, bem como procedo a modulação das verbas consectárias conforme os Temas 810/STF e 905/STJ, nos termos da fundamentação.

Em tempo, considerando também presente o reexame necessário no teor dessa decisão, determino que altere a classificação do feito para reexame necessário e apelação, procedendo à respectiva modificação na capa dos autos.

É o voto.

Belém-PA, 18 de maio de 2020.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

[1]
Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

(....)

§ 2
o
Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;

Belém, 31/05/2020